Tribunal: STF
Processo: ARE 1572032
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 394, fls. 2-3):



    CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 3º, II, DA LEI 8.137/1990. COLABORAÇÃO PREMIADA. DELAÇÃO CONDIZENTE COM PROVA DOCUMENTAL E CORROBORADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COLABORAÇÃO. AGENTE QUE RECEBEU O BENEFÍCIO PACTUADO NO ACORDO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. RÉU CONFESSO. DOSIMETRIA. PENAS E REGIME PRISIONAL IMPOSTOS DE MODO MOTIVADO. RÉUS QUE OCUPAVAM POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ENTE PÚBLICO. INDULTO NATALÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. 1. As delações produzidas em sede de colaboração premiada realizada perante o Ministério Público, quando condizentes com a prova documental acostada nos autos e corroboradas, em parte pela prova testemunhal produzida em juízo e, em outra parte, pelos interrogatórios, que também são meios de prova, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime tributário previsto no art. 3º, II, da Lei 8.137/1990. 2. Incabível a concessão do perdão judicial com fundamento no art. 4º da Lei 12.850/2013, levando-se em conta a ausência de previsão no acordo celebrado e a insuficiência da medida. 3. Rigor adotado na fixação das penas, mediante majoração das penas-base, imposição de regime inicial semiaberto e negativa de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos que se justifica em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus. 4. Todavia, a circunstância da personalidade, ponderada em prejuízo do apelante L. A. C. de M., deve ser afastada, pois não há prova técnica que autorize juízo conclusivo (positivo ou negativo) sobre tal circunstância, também não justificada com sua condenação por fato posterior ao versado nestes autos. 5. Indulto natalino que não se concede a agente condenado por crime cuja pena privativa de liberdade cominada supere cinco anos. Preliminares rejeitadas. Recurso de R.B.R., improvido. Apelos de E. H. B. e L. A. C. de M., parcialmente providos, somente para reduzir suas penas, mantido o mais.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES e RONILSON BEZERRA RODRIGUES, foram condenados, respectivamente, às penas de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa e 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa; por infração ao artigo 3º, II, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 29, caput, do Código Penal (Doc. 281).



    Interpostos recurso de Apelação, o TJSP negou provimento ao recurso de RONILSON e deu parcial provimento ao recurso de LUÍS, reduzindo sua pena para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa (Doc. 394).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Docs. 407 e 418).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, LUÍS alega que o acórdão proferido pelo TJSP violou o art. 5º, LV da Constituição Federal (Doc. 404).



    Nas razões recursais, aduz que “o dativo apresentou simultaneamente defesa prévia para ambos os acusados (fls. 543/547 e 548/552), participou de audiência representando ambos os acusados (fls. 887/889) e, finalizando, apresentou alegações finais por ambos os réus (fls. 1.042/1.045 e 1.046/1.049). É dizer, diversos foram os momentos processuais em que o recorrente não teve suas garantias processuais respeitadas” (Doc. 404, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “reconhecer as violações constante no v. acórdão publicado pela d. 12ª. Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante o cerceamento ao direito de defesa do recorrente LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES” (Doc. 404, fls. 8-9).



    A seu turno, RONILSON, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustenta que o acórdão proferido pelo TJSP violou o art. 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 415).



    Assevera, em resumo, que “é necessário que o Ministério Público prove neste caso em específico – Rua Doutor Elísio de Castro, n° 359 – que o Recorrente tinha conhecimento da suposta cobrança de propina” (Doc. 415, fl. 5).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que se reconheça “a contrariedade ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, tendo em vista a extrema violação ao princípio da presunção de inocência, com a consequente reforma do v. Acórdão, para reconhecer a aplicação do princípio in dubio pro reo” (Doc. 415, fl. 6).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso de LUÍS quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 440). Quanto ao recurso de RONILDO, o inadmitiu aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 284/STF e de que “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”(Doc. 441).



    No Agravo, os recorrentes refutam os referidos óbices processuais (Docs. 448 e 452).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Docs. 402 e 413), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 438 e 439). Foram interpostos Agravos (Docs. 446 e 450), os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 482 e 484). Interposto agravo, foi ele desprovido (Doc. 506), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 151).



    É o relatório. Decido. 



    Analiso de forma conjunta os recursos.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que o réu LUÍS não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:  



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).



    Por outro lado, eis os fundamentos de RONILDO para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 415, fl. 4):



    In casu, há manifesta repercussão geral, na medida em que se trata de questão relevante do ponto de vista jurídico e social que ultrapassa o interesse subjetivo do processo, tendo em vista que está vislumbrada latente quebra do princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ainda que superado esses graves óbices, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    O acusado RONILSON sustenta que “é necessário que o Ministério Público prove neste caso em específico – Rua Doutor Elísio de Castro, n° 359 – que o Recorrente tinha conhecimento da suposta cobrança de propina” (Doc. 415, fl. 5).



    Como se observa, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente